Tribunal: STF
Processo: Rcl 44528
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Paranavaí/PR alega, por meio da petição n. 121159/2021, ter o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná descumprido a decisão de mérito proferida nestes autos.



    Narra ter o pronunciamento judicial em tela determinado o pagamento somente da parcela incontroversa do débito municipal materializado em precatório, devendo a parte sobejante permanecer suspensa até resolução, no âmbito de ação rescisória proposta na origem, da questão atinente ao índice de juros compensatórios aplicável à espécie.



    Relata ter o tribunal de origem, por seu turno, ordenado o provisionamento dos créditos suspensos por força da decisão de mérito prolatada nestes autos. 



    Requer, desse modo, a “reiteração da ordem emanada desta Corte”, de molde a cassar a decisão que determinou o aludido provisionamento. 



    2. Sem razão o requerente.



    A decisão proferida nestes autos limitou-se, no ponto que interessa à presente questão, a determinar a suspensão do pagamento do precatório até o exame pelo Tribunal reclamado da controvérsia atinente ao percentual aplicável aos juros compensatórios à luz do que decidido na ADI 2.332.



    Em que pesem os esforços do reclamante em conferir identidade a pagamento e provisionamento, em vista do impacto similar nas contas públicas municipais, são absolutamente distintos quanto à natureza e eficácia, uma vez que apenas o primeiro enseja a extinção da obrigação titularizada pelo ente público.



    Por fim, registre-se que a decisão objurgada por meio desta petição ampara-se no art. 32 da Resolução nº 303 do CNJ, a qual, por não integrar o objeto desta ação reclamatória, sequer foi alvo de consideração no pronunciamento de mérito.



    3. Por todo o exposto, indefiro o pedido.



    Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente